Tribunal: TJES
Processo: 0002654-85.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002654-85.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

APELADO: N. N . FESTA & DECORACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002654-85.2011.8.08.0030

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADOS: N.N. FESTA & DECORAÇÃO LTDA, NILZETE DE PAULA NUNES E FERNANDA LUCI DE SOUZA TORRES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que rejeitou embargos monitórios e converteu o mandado inicial em mandado executivo, reconhecendo a obrigação da embargante e demais coobrigados ao pagamento de R$ 3.576,12, com correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do TJES a partir do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação. O apelante sustenta que os encargos pactuados devem incidir até o efetivo pagamento, sem limitação à data da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos contratuais devem incidir sobre o débito após o ajuizamento da ação monitória ou se devem ser substituídos por índices oficiais; e (ii) estabelecer o termo inicial e os critérios corretos para incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tendo em vista o fato de a ação monitória ser o procedimento adotado para conferir exequibilidade a documento que não consiste em título executivo extrajudicial, entende-se que a sentença que expede o mandado de pagamento tem natureza constitutiva e consiste em título executivo judicial e, por isso, a condenação ali constante deve ser atualizada a partir dos índices oficiais, e não com base nos encargos pactuados.

4. Após o ajuizamento, a atualização do débito deve ser feita com base nos índices oficiais de correção monetária.

5. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

6. Com a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 ao art. 406 do Código Civil, a Taxa SELIC passa a ser aplicada a partir da citação, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

7. A modificação dos índices de correção monetária e juros de mora não configura reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para determinar que a correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do TJES incida a partir do ajuizamento da ação e, a partir da citação, passe a ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária.

Tese de julgamento
:

1. Na ação monitória, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da ação.

2. Após o ajuizamento, a correção monetária deve ser aplicada com base nos índices oficiais e os juros de mora incidem a partir da citação

3. Com a alteração do art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, a Taxa SELIC deve ser aplicada a partir da citação, englobando correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 406; CPC, art. 700; Lei nº 6.899/1981, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5002280-89.2021.8.08.0011, Rel. Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja, j. 12/09/2022; TJCE, AC 0451688-08.2011.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 12/11/2024; TJSP, Apelação Cível 1000457-03.2023.8.26.0586, Rel. Thiago de Siqueira, j. 07/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.647.259/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer que sob o montante objeto da condenação - R$ 3.576,12 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais e doze centavos) - deve incidir correção monetária pelos índices da CGJES a partir do ajuizamento da ação e, a partir da citação, deve haver incidência apenas da Taxa SELIC, na qual já estão embutidos os juros de mora e a correção monetária.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
em face da sentença (fls. 188/191) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que rejeitou os embargos à monitória apresentados por
FERNANDA LUCI DE SOUZA TORRES
e converteu o mandado inicial em mandado executivo, reconhecendo a obrigação da embargante e de
N.N. FESTA & DECORAÇÃO LTDA e NILZETE DE PAULA NUNES
ao pagamento de R$ 3.576,12 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais e doze centavos), com correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do TJES a partir do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação.

Em suas razões (ID 8389071), o apelante sustenta que
“havendo inadimplência, deve-se admitir a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, não sendo devida a limitação de sua incidência à propositura da ação judicial, tampouco a aplicação de novos índices, se estes já estão definidos no documento que lastreia a exordial
”.

Devidamente intimados, apenas Fernanda Luci de Souza Torres apresentou contrarrazões (ID 8389075)

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em definir quais os índices a serem utilizados a partir da propositura da ação para fins de correção monetária e juros de mora em relação ao débito objeto da presente ação monitória: se aqueles pactuados no contrato ou os índices oficiais.

Tendo em vista o fato de a ação monitória ser o procedimento adotado para conferir exequibilidade a documento que
não consiste em título executivo extrajudicial
, entende-se que a sentença que expede o mandado de pagamento tem natureza constitutiva e consiste em
título executivo judicial
e, por isso, a condenação ali constante deve ser atualizada a partir dos índices oficiais.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios e, inclusive, deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE CÂMBIO –
ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Recurso que se cinge unicamente em relação ao capítulo referente aos juros de mora, pugnando o recorrente pela incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.
2. Ao se observar a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na verdade, se referiu aos juros legais decorrentes de responsabilidade contratual, incidentes a partir da citação, pois os juros convencionais (deságio) e demais encargos contratuais já integram – ou deveriam integrar – o quantum indicado como devido pelo recorrente. 3.
É de se ressaltar que, após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, uma vez que se operou a judicialização do débito.
A sentença recorrida apenas cuidou de evidenciar a atualização monetária do débito com base no INPC e a incidência de juros legais a partir da citação, não havendo que se falar em reforma para reconhecimento da capitalização de juros convencionais até a data do efetivo pagamento. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - AC 5002280-89.2021.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja, Data: 12/09/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil s.a contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 34.709,40, determinando a atualização com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação. II. Questão em discussão2.
A controvérsia recursal consiste em determinar: (I) se houve julgamento extra petita na fixação dos critérios de atualização do débito; e (II) se os encargos contratuais pactuados originalmente devem prevalecer após o ajuizamento da ação monitória.
III. Razões de decidir3.
Na ação monitória, os encargos contratuais são aplicáveis somente até a data do ajuizamento da ação, momento em que se busca a constituição do título executivo judicial. 4. A partir do ajuizamento da ação monitória, o débito passa a ser atualizado pelos índices oficiais de correção monetária, conforme art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/1981.
5. Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por ser o momento em que o devedor é constituído em mora.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a sentença recorrida. Tese de julgamento:
"1. Na ação monitória, os encargos contratuais incidem somente até a data do ajuizamento da ação. " "2. Após o ajuizamento da ação monitória, aplica-se correção monetária pelos índices oficiais e juros de mora legais de 1% ao mês a partir da citação.
"dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CPC, arts. 219, 700; Lei nº 6.899/1981, art. 1º, § 2º.jurisprudência relevante citada: TJCE, AC 0451688-08.2011.8.06.0001, Rel. Des. José evandro nogueira Lima filho, 4ª câmara direito privado, j. 12/11/2024; TJCE, AC 0119854-50.2017.8.06.0001, Rel. Des. Francisco bezerra cavalcante, 4ª câmara direito privado, j. 30/04/2024; TJCE, AC 0258516-86.2020.8.06.0001, Rel. Des. Maria do livramento alves magalhães, 4ª câmara direito privado, j. 17/10/2023. (TJCE; AC 0050006-21.2020.8.06.0049; Beberibe; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Djalma Teixeira Benevides; DJCE 12/12/2024; Pág. 179)

AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCEDÊNCIA.
Pretensão da instituição financeira de incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e não até o ajuizamento da ação. Descabimento. Sentença de natureza constitutiva. Após o ajuizamento da demanda, a atualização do saldo devedor deve ser feita com a incidência da correção monetária pelos índices do TJ/SP e juros de mora pelos critérios legais.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000457-03.2023.8.26.0586; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Roque - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2024; Data de Registro: 07/12/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICES OFICIAIS.
Havendo a formalização do crédito em título executivo judicial, a atualização do valor deve ser realizada através dos índices oficiais, porquanto a aplicação será com base no título judicial, e não no contrato.
(TJMG; APCV 5013809-68.2020.8.13.0701; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Evangelina Castilho Duarte; Julg. 28/11/2024; DJEMG 28/11/2024)

Portanto, não há que se falar em atualização dos encargos com base nos critérios adotados na pactuação. Contudo, por motivo diverso, verifico que a sentença objurgada necessita de reparo em relação ao termo inicial dos consectários.

Isso porque, conforme exposto, os índices legais
apenas incidem quando da propositura da ação monitória, pois se entende que o credor, ao apresentar o documento, já procedeu com as atualizações previstas no contrato decorrentes do inadimplemento. Inclusive, foi o que o apelante fez em sua exordial: atualizou o débito com fulcro nos índices contratualmente previstos.

Assim, diversamente do estabelecido em sentença, não há que se falar em incidência de correção monetária a partir do inadimplemento e juros de mora a partir do vencimento da obrigação, uma vez que, como dito, os aludidos consectários legais apenas devem incidir após a propositura da ação, pois, em relação aos períodos anteriores, a atualização deu-se com base nos encargos contratuais.

Isto posto,
a correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça deve incidir a partir do ajuizamento da ação e, após a citação, deve incidir apenas a Taxa SELIC
- a qual cumula correção monetária e juros de mora -, em razão da nova alteração empreendida pela Lei
n. 14.905/2024 ao artigo 406, do Código Civil.

Destaco, por oportuno, que o referido julgamento não importa em
reformatio in pejus
, conforme entendimento pacífico do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.

2.
Os índices de correção monetária e de juros de mora, por cuidarem de matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício pelo magistrado, ou seja, independentemente de pedido ou recurso da parte, e sua alteração tampouco configura reformatio in pejus.

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a condenação em honorários advocatícios é estabelecida em percentual sobre o valor do débito executado atualizado, os juros moratórios no cumprimento de sentença serão cobrados a partir da intimação do devedor para pagamento.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.647.259/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. O Tribunal de origem concluiu que o valor da indenização pretendido pela ora agravada encontra-se amparado na prova técnica produzida em juízo, evidente quanto ao prejuízo suportado decorrente da instituição da servidão administrativa. A reforma desse entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3.
O acórdão recorrido foi proferido em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que os índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.093.321/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer que sob o montante objeto da condenação - R$ 3.576,12 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais e doze centavos) - deve incidir correção monetária pelos índices da CGJES a partir do ajuizamento da ação e, a partir da citação, deve haver incidência apenas da Taxa SELIC, na qual já estão embutidos os juros de mora e a correção monetária.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2025 às 15:56:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55364305022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.